Tribunal: TJPA
Processo: 0003586-24.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003586-24.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: CELIA MARIA BRAGA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003586-24.2019.8.14.0031

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MOJU

PROCURADOR MUNICIPAL:
GABRIEL PEREIRA LIRA

APELADA:
CÉLIA MARIA BRAGA RODRIGUES

ADVOGADA:
ROBERTA KAROLINNY RODRIGUES ÁLVARES (OAB/PA 26.744)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO UNILATERAL DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS MENSAIS. DIMINUIÇÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou nulo o ato administrativo que reduziu a carga horária da impetrante de 200 para 100 horas-aula mensais, determinando o restabelecimento da jornada ampliada e o pagamento da remuneração correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública poderia reduzir unilateralmente a carga horária e a remuneração de servidora efetiva sem prévio procedimento administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa e sem apresentar motivação formal idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo que altera situação funcional e repercute na esfera patrimonial do servidor deve ser precedido de procedimento administrativo, assegurando-se contraditório e ampla defesa, conforme entendimento do STF no RE 594.296/MG (Tema 142 da repercussão geral).

4. A redução da carga horária de 200 para 100 horas mensais da servidora acarretou decréscimo remuneratório comprovado documentalmente, afetando verba de natureza alimentar.

5. A Administração não apresentou motivação idônea para a medida, limitando-se a invocar discricionariedade, sem comprovar necessidade ou fundamento legal específico.

6. A ausência de processo administrativo e de fundamentação suficiente configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, motivação, moralidade administrativa e devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV, e art. 37, caput).

7. A jurisprudência do TJPA e do STF é pacífica no sentido de que atos administrativos restritivos de direitos devem observar o devido processo legal, sob pena de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida.

Teses de julgamento:

1.

A redução da carga horária de servidor público municipal com reflexo remuneratório exige prévio processo administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade.

2.
A mera alegação de poder discricionário não supre a necessidade de motivação formal e fundamentada para ato que restringe direitos do servidor.

3.
A inobservância dos princípios constitucionais da legalidade, motivação e devido processo legal torna inválido o ato administrativo que reduz jornada e remuneração de servidor.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37,
caput
;

·

CPC, art. 183, caput e §1º;

·

Lei 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF - RE: 594296 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/09/2011;

·

TJPA, Apelação Cível 0002808-41.2010.8.14.0008, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/03/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0800019-15.2020.8.14.0031, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Moju contra sentença que
julgou procedente
o pedido de anulação do ato administrativo que reduziu a quantidade de horas aula da autora e determinou o retorno da carga horária para 200 h.a mensais.

Em suas razões (Id n. 17633253) defende o apelante a legalidade do ato administrativo que reduziu a carga horária dos professores, posto que decorrente do poder discricionário da Administração Pública. Assevera a inexistência de direito adquirido à majoração da jornada e que a redução ensejou tão somente o retorno à jornada originariamente prevista no edital do concurso.

Requer o provimento do recurso e reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Em contrarrazões (Id n. 17633256), a autora suscita preliminarmente a intempestividade do recurso e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 25277930).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar suscitada em contrarrazões acerca da intempestividade do recurso de apelação.

É cediço que, em se tratando da Fazenda Pública, a intimação deverá ser realizada de forma pessoal e gozará de prazo em dobro, nos termos do art. 183,
caput
e §1º, do CPC.

Em consulta ao PJe, constata-se que o Município apelante somente tomou ciência da sentença em 08/05/2023, encerrando-se, portanto, o prazo recursal em
21/06/2023
, data em que foi protocolado o apelo.

Assim, comprovada a tempestividade do apelo,
rejeito a preliminar, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação
, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à validade do ato administrativo municipal que reduziu a carga horária do apelante de 200 para 100 horas mensais, com correspondente decréscimo remuneratório, especialmente quanto à existência de motivação adequada e à necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa.

Antes de adentrar na discussão fática que envolve a lide, torna-se importante apresentar alguns conceitos básicos do Mandado de Segurança.

Consiste o
Mandamus
em um instrumento jurídico que tem como finalidade proteger direito líquido e certo, cuja comprovação deve se dar de plano, por meio de documentos e, ainda, que o bem jurídico, tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se de um remédio constitucional previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei 12.016/09.

Por direito líquido e certo tem-se aquele que pode ser examinado de plano, sem necessidade de instrução probatória, pois não há controvérsia a depender de dilação probatória. Pode ser provado por simples juntada de documentos. Caso o direito necessite de comprovação ulterior não será considerado como líquido e nem certo para ser apreciado em sede de Mandado de Segurança.

Na hipótese, verifico que não merece acolhimento os argumentos recursais do Município apelante, posto que a apelada conseguiu comprovar a violação a direito líquido e certo, consistente na redução ilegal de sua carga horária e remuneração. Vejamos:

A impetrante/apelada ingressou no serviço público municipal por meio do Concurso Público nº 001/2008, sendo nomeado para o cargo de Professor Pedagógico, com carga horária de 100 horas mensais.

A partir de maio/2015, a servidora passou a atuar com jornada ampliada para 200h mensais, conforme memorando 1713/2014/DRH/SEMED (Id n. 17633225 – pág. 8), jornada que foi reduzida em março/2019 para 100 horas-aula mensais, por meio do memorando 271/2019/GAB/SEMED (Id n. 17633226 – pág. 1).

Os contracheques trazidos pela recorrida, em especial os dos meses que antecederam a redução da carga horária (Ids n. 17633233 – pág. 3 a 17633234 – pág. 2) e os relativos aos meses de fevereiro a maio/2019 (Id n. 17633234 – pág. 3 a 17633235 -pág. 3) demonstram cabalmente o decréscimo na remuneração da servidora, com a retirada da rubrica “HORAS AULAS” no percentual de 100% (cem por cento).

A administração Municipal, por seu turno, não apresentou motivação idônea para a redução da carga horária da impetrante, a qual não fora precedida de processo administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo.

Restou, portanto, devidamente comprovado pela apelada a ocorrência de redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 594.296/MG (Tema 142 da Repercussão Geral), já definiu que qualquer ato da Administração Pública que repercuta sobre a esfera de interesses do servidor deve ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos o julgado:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
STF - RE: 594296 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/09/2011
, Data de Publicação: 13/02/2012)

Ademais, em que pese não ter o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, são excetuadas as hipóteses nas quais a alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, conforme ocorreu no presente caso (STF, Tema 514).

Nesse sentido aponta a pacífica jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidora pública municipal para restabelecimento de carga horária de 200h/mensais, reduzida unilateralmente pela administração para 100h/mensais, sem a devida motivação e sem observância do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a redução da carga horária da servidora, com consequente redução remuneratória, poderia ocorrer sem a instauração de procedimento administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem firmado o entendimento de que a redução da carga horária de servidor público municipal deve ser precedida de motivação formal e de procedimento administrativo adequado, sob pena de nulidade do ato.

4.

A ausência de contraditório e ampla defesa, bem como de justificativa idônea para a redução da jornada, configura violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

5.

O restabelecimento da jornada anterior se impõe, tendo em vista o caráter alimentar da remuneração e a necessidade de observância dos direitos fundamentais do servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida. Determinado o restabelecimento da carga horária de 200h/mensais da servidora apelante.

Tese de julgamento: 1. A redução da carga horária de servidor público municipal, com impacto remuneratório, exige a prévia instauração de procedimento administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato.

(TJPA, Apelação Cível 0002808-41.2010.8.14.0008, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/03/2025)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA.

PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível 0800019-15.2020.8.14.0031, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/03/2023)

Assim, a sentença ora em análise não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente, na instrução probatória carreada aos autos e em consonância com o pacífico entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso de apelação, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025